Tribunal: STF
Processo: Rcl 59226
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta por Isabel Cristina Félix de Freitas, contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Federal de Porto Alegre/RS (Processo 5017726-84.2023.4.04.7100), que teria desrespeitado a autoridade desta CORTE proferida nos autos da ADI 5.090 MC (Rel. Min. ROBERTO BARROSO). 



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito:



    “Trata-se de ação judicial de correção dos saldos das contas de FGTS, ajuizada perante o rito do Juizado Especial Federal que objetiva contra a Caixa Econômica Federal a substituição da TR pelo IPCA ou INPC nas parcelas vencidas a partir de janeiro de 1999, conforme cópia da Petição Inicial em anexo (Doc. 02).



    Em sentença proferida na data de 17/04/2023 pelo MM. Juiz Federal da 5ª Vara Federal do Juizado Especial Cível da Seção Judiciária do o Piauí, julgou-se pela extinção do processo com julgamento de mérito reconhecendo a prescrição quinquenal, conforme sentença anexa (Doc. 03) [...]



    A decisão, ora impugnada, ao julgar extinguir o processo com julgamento de mérito improcedente o pedido formulado pelo Reclamante na ação revisional do FGTS e julgar extinto o processo com resolução de mérito, descumpriu claramente a determinação imposta pelo Ministro Roberto Barroso que, na data de 06/09/2019, deferiu medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090-MC, para determinar a imediata suspensão nacional de todos os processos em andamento que tratassem da matéria referente à correção dos depósitos nas contas vinculadas ao FGTS pela taxa referencial – TR. [...]



    Logo, vê-se que a sentença proferida pelo juízo reclamado foi contrária à ordem proferida pelo pretório excelso Supremo Tribunal, na medida em que deixou de suspender a ação promovida pelo Reclamante e julgou-a no mérito, o que é duplamente desafiador para a autoridade dessa Suprema Corte.” 



    Ao final, requer “seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, para cassar a decisão exorbitante proferida nos autos da Ação Revisional do FGTS n° nº 5017726-84.2023.4.04.7100 pelo juízo da 5ª Vara Federal do Juizado Especial Cível da Seção Judiciária de Porto Alegre (RS), com a manutenção dos efeitos da decisão desrespeitada (medida cautelar na ADI 5.090-MC”.



    É o relatório. Decido. 



    DEFIRO a gratuidade de justiça, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”.



     



    Registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 17/4/2023. Em consulta ao sítio eletrônico do TRF-4, não existe até a presente data certificação de trânsito em julgado na origem. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido na ADI 5.090 MC (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), em que se deferiu, em decisão publicada em 10/9/2019, medida cautelar para determinar a imediata suspensão de todos os processos que envolvam a discussão sobre índice de correção dos depósitos nas contas vinculados ao FGTS. 



    Na presente hipótese, assiste razão à parte reclamante. Os documentos (Doc. 5), bem como o relatório do ato reclamado (Doc. 7, fl. 1), demonstram que a presente demanda versa sobre ação revisional questionando a aplicação da TR como índice de correção do FGTS, tema diretamente relacionado ao objeto da ADI 5.090 MC (Rel. Min. ROBERTO BARROSO). 



    Posteriormente ao decidido na ADI 5.090 MC, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, a autoridade reclamada, em inconteste afronta a essa decisão, julgou improcedente o pedido, com resolução de mérito, em julgamento ocorrido em 7/4/2023. Destaco, no ponto de interesse, os seguintes trechos da sentença (Doc. 7):



    “Passo desde logo ao julgamento do feito, fora da estrita ordem cronológica, visto que se trata de hipótese de julgamento liminar de improcedência do feito, nos termos do art. 332, § 1º, do CPC, sendo que a análise da prescrição diz com preliminar de mérito, que pode ser conhecida de ofício.



    Restou assentado no Tema 608 do STF que o prazo para cobrança de valores não depositados no FGTS é quinquenal, consoante decisão assim ementada: [...]



    No acórdão foi expressamente declarada a inconstitucionalidade do art. 23, § 5º, da Lei nº 8.036/1990, e do art. 55 do Decreto nº 99.684/1990, na parte em que ressalvam o ‘privilégio do FGTS à prescrição trintenária’, ao entendimento de que violaram o disposto no art. 7º, XXIX, da Carta de 1988.



    Os efeitos da decisão foram modulados nos seguintes termos, consoante excerto do voto do Ministro Relator: [...]



    Não se desconhece o conteúdo da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1112520/PE (Tema 207), submetido ao rito dos recursos repetitivos, que estabelece: [...]



    Porém, há que se considerar que o processo paradigma teve seu trânsito em julgado em 07/04/2010, antes, portanto, da apreciação da controvérsia pelo STF.



    Os efeitos da decisão se aplicam ao crédito principal e aos seus acessórios (multa, correção e juros), seja em razão de seguirem o mesmo destino do principal, seja em razão da previsão constante do parágrafo único do art. 59 do Decreto nº 99.683/1990 (Regulamento do FGTS), estabelecendo que a correção monetária constitui recurso incorporado ao FGTS: [...]



    Assim, considerada a necessária aplicabilidade do princípio da gravitação jurídica, segundo o qual o acessório deve seguir a sorte do principal (art. 92 do Código Civil), entendo haver legítimo overruling sobre a tese firmada no âmbito do STJ.



    É o que se infere, inclusive, da leitura dos debates finais realizados no julgamento do ARE 709212/DF: [...]



    No presente caso, a parte autora pretende diferenças a título de correção monetária, com a substituição da TR como índice de atualização dos depósitos de FGTS por índice diverso. 



    Ocorre que todas as competências incluídas na demanda são relativas a período anterior aos cinco anos contados do ajuizamento da ação em 28/03/2023, conforme planilha de cálculo e extratos anexados aos autos pela parte autora no evento 1, a evidenciar a prescrição integral da pretensão.



    No sentido da aplicação do prazo prescricional quinquenal às diferenças de atualização de contas de FGTS, transcrevo precedente da 5ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul, julgado na sessão de 03/08/2020: [...]



    Destaco, por fim, que a determinação pelo STF de suspensão dos processos versando sobre o índice de correção de FGTS exarada na ADI 5090 não obsta a análise da prescrição, seja porque se trata de preliminar de mérito, seja porque o objeto de análise na citada ADI 5090 é exclusivamente o índice de correção a ser aplicado, não envolvendo o prazo prescricional.”. 



    Nessas circunstâncias, a decisão de mérito no processo foi proferida em afronta à determinação de sobrestamento nacional da controvérsia. 



    Portanto, nesse cenário, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, somada ao pronunciamento judicial quanto ao mérito da matéria, em data posterior à ordem de sobrestamento, há manifesta ofensa ao decidido na ADI 5.090 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO). 



    Nesse sentido, cito precedente da 1ª Turma desta CORTE:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ÍNDICE APLICADO À CORREÇÃO MONETÁRIA DO SALDO DO FGTS. OFENSA À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL (ADI 5090). OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. A presente demanda versa sobre ação revisional questionando a aplicação da TR como índice de correção do FGTS, tema diretamente relacionado ao objeto da ADI 5090 MC (Rel. Min. ROBERTO BARROSO).



    2. Posteriormente ao decidido na ADI 5090 MC, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, a autoridade reclamada procedeu ao julgamento de mérito da demanda, indeferindo o pedido formulado para a substituição da TR como índice aplicado à correção monetária do saldo existente na conta vinculada ao FGTS.



    3. Nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, somada à ausência de sobrestamento do andamento da demanda originária, há manifesta ofensa ao decidido na ADI 5.090 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO).



    4. Recurso de agravo ao qual se dá provimento” (Rcl 47.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Red. do acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 28/9/2021).



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar todos os atos decisórios proferidos em data posterior à determinação de sobrestamento na ADI 5.090 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), e DETERMINO a suspensão do andamento do Processo 5017726-84.2023.4.04.7100, até posterior pronunciamento modificativo da medida cautelar na ADI 5.090 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente